Tribunal: TJBA
Processo: 8045500-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045500-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTO NONATO PINHO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
UENDEL RIBEIRO MARTINEZ

AGRAVADO: NURIA CARLA FIGUEIREDO PINHO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VICTOR DOS ANJOS CORDEIRO

A5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA FIXADA EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto por Roberto Nonato Pinho Oliveira contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge sem limitação temporal, nos autos de ação de divórcio litigioso cumulada com alimentos e danos morais.

O agravante alegou duplicidade de ações, má-fé da parte contrária, hipossuficiência econômica por ser aposentado por invalidez e a autonomia financeira da agravada, pleiteando exoneração, redução e limitação temporal da obrigação.

II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de exoneração, redução e limitação temporal da pensão alimentícia provisória fixada judicialmente, à luz da alegada hipossuficiência do alimentante e da suposta desnecessidade da alimentanda.

III. Razões de decidir: A duplicidade de ações não induz prevenção, pois ambas tramitam perante a mesma Vara de Família.

Não restou configurada, até o momento, má-fé processual da agravada.

Reconhecimento da hipossuficiência do agravante, aposentado por invalidez, com renda comprometida e ausência de plano de saúde.

Ausência de prova suficiente da alegada autonomia financeira da agravada, o que inviabiliza a limitação ou extinção da pensão em sede de cognição sumária.

A prudência recomenda a manutenção da obrigação alimentar até o deslinde da fase instrutória, sob pena de irreversibilidade.

Redução do percentual de alimentos provisórios, em razão da comprovada limitação financeira do alimentante.

Considerando o julgamento do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto.

IV. Conclusão: Recurso parcialmente provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045500-98.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
ROBERTO NONATO PINHO OLIVEIRA
, onde figura como agravada
NURIA CARLA FIGUEIREDO PINHO OLIVEIRA
, ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, restando prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática anteriormente proferida
, nos termos do voto do relator.